Tribunal: CARF
Processo: 13971.000659/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000659/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.317 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
BSN SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2007
MULTA. FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
DECORRENTE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A exclusão da empresa do SIMPLES foi considerada indevida, o que traz como
consequência a insubsistência do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a Impugnação apresentada, conforme ementa
do Acórdão no 03-39.074 (fls. 101/1106):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000659/2010-19
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.317 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000659/2010-19

AIOA DEBCAD n° 37.246.466-1 (CFL 68)
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP/GRFP.
Determina a lavratura de auto-de-infração a omissão de fatos geradores previdenciários
na declaração prestada pela empresa em GFIP/GRFP, conforme art. 32, inciso IV, § 5°,
da Lei n° 8.212/91.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de auto-de-infração decorrente do descumprimento de obrigação tributária
não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente, na ocorrência do pagamento,
quando cominar penalidade menos severa que a prevista naquela vigente ao tempo de
sua lavratura.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração AIOA - DEBCAD 37.246.466-1
(fls. 02/05), lavrada em 10/02/2010, no valor de R$ 81.825,82, por descumprimento da obrigação
acessória, prevista no art. 32, inciso IV e §5° da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.528/97,
combinado com o art. 225, inciso IV, §40, do RPS - Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, no período de 04/2005 a 06/2007.
Conforme consta no Relatório Fiscal (fls. 13/23) temos que:
1. O contribuinte não incluiu nas Guias de Recolhimento e Informações à
Previdência Social - GFIP, os valores correspondentes aos fatos geradores
de contribuições previdenciárias no período de 04/2005 a 06/2007;
2. A empresa era optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Federal e foi excluída, pelo Ato Declaratório Executivo n.
046/2009 (Anexo I - fls. 17/18), com vigência a partir de 19/06/1997 até
30/06/2007;
3. A irregularidade em relação à opção pelo SIMPLES, ocorrida na GFIP,
que alterou o valor da contribuição devida foi objeto de apuração fiscal de
descumprimento de obrigação acessória, culminou com a lavratura do
presente auto, cujo valor da multa foi comparado com a multa de oficio
(Lei n 9.430/96), sendo então considerada a penalidade mais benéfica ao
contribuinte, em obediência ao disposto no art. 106, II, "a "do CTN;
4. A multa aplicada equivale a 100% do valor devido, relativo à contribuição
não declarada, limitada a um multiplicador sobre o valor mínimo, em
função do número de segurados, nos termos do art. 32, inciso IV e § 5o, da
Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.528/97, combinado com o
art. 284, inciso II, do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, cujo valor
foi atualizado pela Portaria MPS/MF n° 350, de 30/12/2009.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 19/02/2010
(fl. 99) e, em 22/03/2010, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 30/46, instruída
com os documentos nas fls. 47 a 98.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-39.074, em 14/09/2010 a 5a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a Impugnação apresentada, devendo, entretanto, ser calculada e aplicada a
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.317 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000659/2010-19

multa mais benéfica ao contribuinte, no momento em que for postulada a liquidação do crédito,
nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°14, de 4 de dezembro de 2009.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB, via Correio, em
20/12/2010 (AR - fl. 108) e, inconformado com a decisão prolatada, em 18/01/2011,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 109/123, onde
preliminarmente requer a suspensão do presente Processo Administrativo até o julgamento
definitivo do Processo Administrativo no 13971.001651/2005-02, que discute a exclusão do
contribuinte do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
O Processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF onde, em 05/11/2014, através da Resolução no 2302-000.354 (fls. 136/139), a 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 2a Segunda Seção de Julgamento resolveu converteu o julgamento do
Recurso Voluntário em Diligência a fim de aguardar a conclusão, no âmbito administrativo, do
julgamento do Processo no 13971.001651/200502, referente à exclusão da recorrente do
SIMPLES.
O contribuinte tomou ciência da Resolução do CARF em 12/12/2014 (AR - fl.
143), porém não se manifestou.
Os autos retornaram ao CARF para novo julgamento do Recurso Voluntário sem
que fosse juntada a cópia da decisão definitiva proferida no Processo Administrativo no
13971.001651/2005-02, onde se debatia o mérito da exclusão da empresa do SIMPLES,
conforme determinava a Diligência Fiscal.
Em 17/02/2016, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção Julgamento,
através da Resolução no 2401-000.485 (fls. 147/151), resolveu, por unanimidade, mais uma vez
converter o julgamento em diligencia, até que se conclua, no âmbito administrativo, o
julgamento do Processo Administrativo no 13971.001651/200502, devendo ser acostada aos
autos cópia da decisão definitiva proferida.
O contribuinte tomou ciência da Resolução no 2401-000.485 em 18/09/2018 (AR -
– fl. 166) sem, contudo, se manifestar.
Em virtude de ter sido anexado aos autos a decisão definitiva do PAF no
13971.001651/2005-02 (fls. 152/165), o processo retornou ao CARF para novo julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.317 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000659/2010-19

Do mérito
Trata o presente processo da exigência de multa lavrado em decorrência do
descumprimento de obrigação acessória prevista no inciso IV do art. 32 da Lei de Custeio da
Seguridade Social, em consequência da exclusão da empresa do SIMPLES.
Em Recurso Voluntário o contribuinte requereu, em sede preliminar, a suspensão
do presente Processo Administrativo Fiscal até o julgamento definitivo do processo n°
13971.001651/200502, no qual se discute a exclusão do contribuinte do SIMPLES pelo Ato
Declaratório Executivo no 046/2009.
Dessa forma, tendo em vista que a decisão ser proferida no presente Processo
Administrativo depende do desfecho definitivo a ser proferido no julgamento do Processo no
13971.001651/200502, esta Turma determinou a conversão do julgamento em diligência, para
que se aguarde o Trânsito em Julgado do PAF no 13971.001651/200502.
Pois bem. Conforme se verifica dos autos, foram juntadas as decisões proferidas
no âmbito do PAF no 13971.001651/2005-02, em que restou favorável ao contribuinte. O
Recurso Voluntário foi julgado procedente, considerando indevida a exclusão da empresa do
SIMPLES, o Recurso Especial da Fazenda foi negado provimento e os Embargos de Declaração
interpostos pela Fazenda foram rejeitados, mantendo-se inalterado o v. acórdão embargado.
Dessa forma, diante da definitividade da decisão que considerou indevida a
exclusão da empresa do SIMPLES, não deve subsistir o lançamento recorrido.

Conclusão
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
do
Recurso
Voluntário,
e
DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital